Tribunal: TJMT
Processo: 8010040-17.2012.8.11.0093
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 8010040-17.2012.8.11.0093
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FELIZ NATAL
Recorrente: CÉLIA LOPES COENI
Recorrida: SOLANGE APARECIDA DE ASSIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 18/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO QUE IMPOSSIBILITARAM A TRANSFERÊNCIA DO BEM. OMISSÃO DA VENDEDORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente CELIA LOPES COENI postula indenização por danos materiais e morais, em razão de débitos fiscais incidentes sobre veículo Spacefox, chassi 8AWPBO05Z57A302591, ano 2006/2007, cor prata, placa JYS9128, RENAVAM 891172114 anteriores à sua aquisição.
2. Dos autos nota-se que a Recorrente em 12/2010 adquiriu junto as Recorridas o veículo Spacefox, chassi 8AWPBO05Z57A302591, ano 2006/2007, cor prata, placa
JYS9128, RENAVAM 891172114, pagando pelo veículo a importância de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
3. Contudo após o envio do recibo preenchido do veículo (16/12/2010), quando a Recorrente foi efetuar a transferência do bem, obteve conhecimento que o veículo possuía débitos na importância de R$ 6.771,02 (seis mil setecentos e setenta e um reais e dois centavos), que impossibilitaram a transferência do bem.
4. Verifica-se dos autos que as tentativas da Recorrente em resolver a celeuma acerca dos débitos incidentes sobre o veículo restaram infrutíferas, porquanto as Recorridas sempre se omitiram com relação a esse fato, ficando a Recorrente desde o ano de 2010 com o veículo irregular.
5. É certo que a transferência de veículo não pode ocorrer com débitos como multas de trânsito ou IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).
6. Não obstante, o art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que ao deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123, a pessoa incorrerá em pena grave, com multa e retenção do veículo para regularização.
7. Demais disso, a Recorrente comprovou nos autos que iniciou o processo de transferência, contudo foi obstada em decorrência dos débitos fiscais em aberto.
8. Danos materiais comprovados, devendo as Recorridas arcarem com o pagamento do valor de R$ 6.771,02 (seis mil setecentos setenta e um reais e dois centavos), conforme reconhecido na origem.
9. Danos morais excepcionalmente configurados, ante a inércia das Recorridas que resultou na impossibilidade de a Recorrente circular livremente com o veículo por aproximadamente 05 (cinco) anos.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010040-17.2012.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CELIA LOPES COENI - CPF: 651.795.951-34 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DE ASSIS - CPF: 902.388.771-91 (RECORRIDO), DELFINO DE ANDRADE - CPF: 659.921.219-00 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021